Tribunal: TJPA
Processo: 0019301-68.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-14

Ementa:
EMENTA: APELAï¿1⁄2ï¿1⁄2O PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPï¿1⁄2ï¿1⁄2O DE MENOR. ABSOLVIï¿1⁄2ï¿1⁄2O DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUï¿1⁄2ï¿1⁄2O DA PENA-BASE PARA O Mï¿1⁄2NIMO LEGAL. EXCLUSï¿1⁄2O DA REINCIDï¿1⁄2NCIA E DO REPOUCO NOTURNO. ALTERAï¿1⁄2ï¿1⁄2O DO REGIME. DESPROVIMENTO.1. O Superior Tribunal de Justiï¿1⁄2a firmou compreensï¿1⁄2o no sentido de que o crime de corrupï¿1⁄2ï¿1⁄2o de menores ï¿1⁄2 de natureza formal, bastando a participaï¿1⁄2ï¿1⁄2o do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunï¿1⁄2ï¿1⁄2o da conduta do rï¿1⁄2u imputï¿1⁄2vel ao tipo descrito no art. 1ï¿1⁄2 da Lei nï¿1⁄2 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.ï¿1⁄2 8.069/90, apï¿1⁄2s alteraï¿1⁄2ï¿1⁄2o imposta pela Lei n.ï¿1⁄2 12.015/2012 ? Sï¿1⁄2mula 500 do STJ. 2. A pena-base do crime de furto qualificado restou fixada em patamar acima do recomendado, diante da avaliaï¿1⁄2ï¿1⁄2o equivocada de algumas circunstï¿1⁄2ncias, obrigando ï¿1⁄2 correï¿1⁄2ï¿1⁄2o da pena corporal e de multa.3. Uma vez comprovado que o crime ocorreu apï¿1⁄2s o trï¿1⁄2nsito em juLgado de sentenï¿1⁄2a penal condenatï¿1⁄2ria, aplica-se a agravante da reincidï¿1⁄2ncia.4. A causa de aumento de pena do repouso noturno ï¿1⁄2 aplicado a ambas as modalidades de furto (simples e qualificada) e foi devidamente provada nos autos.5. Recurso conhecido e desprovido, ï¿1⁄2 unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0019301-68.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RENAN FARIAS PASTANA
ADVOGADO: DR. ALAN DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA E DO REPOUCO NOTURNO. ALTERAÇÃO DO REGIME. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ.
2. A pena-base do crime de furto qualificado restou fixada em patamar acima do recomendado, diante da avaliação equivocada de algumas circunstâncias, obrigando à correção da pena corporal e de multa.
3. Uma vez comprovado que o crime ocorreu após o trânsito em jugado de sentença penal condenatória, aplica-se a agravante da reincidência.
4. A causa de aumento de pena do repouso noturno é aplicado a ambas as modalidades de furto (simples e qualificada) e foi devidamente provada nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RENAN FARIAS PASTANA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, cuja somatória redundou em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial em resumo, que na madrugada do dia 14.08.2016, por volta de 2:30h, o acusado, na companhia de um adolescente, invadiram a residência da vítima Carlos Alcides Santa Brígida Mendonça e de lá subtraíram diversos bens móveis (jóias, notebook, aparelho celular etc), sendo que o acusado foi visto pela vítima quando esta entrou em sua casa e viu que estava tudo revirado, sua esposa dormia no quarto e chegou a ver o denunciado já fora do imóvel, momento em que perseguiu e prendeu o acusado ainda na posse de parte dos bens, sendo que o restante foi resgatado quando o acusado indicou a casa do menor adolescente que participou do crime. Por tais condutas, o acusado foi incurso nos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, IV do CP e art. 244-B do ECA.

Às fls. 43/50, sobreveio sentença condenatória contra a qual o Réu recorreu às fls. 55/66, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
para absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, e no furto, apenas quanto à dosimetria da pena, requerendo sua revisão, para que a pena-base seja arbitrada no mínimo legal, exclusão da reincidência, bem como a alteração do regime prisional, e ainda, a exclusão do repouso noturno.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 69/72).

Às fls. 79/84, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para diminuir a pena-base.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, e no furto, apenas quanto à dosimetria da pena, requerendo sua revisão, para que a pena-base seja arbitrada no mínimo legal, exclusão da reincidência, bem como a alteração do regime prisional.

Quanto ao
pedido de absolvição em si do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que o Apelante estava na companhia do menor e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos às fls. 19 do IP a cópia da carteira de identidade do menor, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do fato - 14.08.2016 (nascimento em 01.04.1999). O fato de tal documento não estar autenticado e levemente danificado não deslegitima sua validade, sendo que a defesa deveria provar o fato desconstitutivo, ou seja, provar que tal documento é falso para ser desconsiderado, não sendo suficiente meras alegações de invalidade, o que torna inconteste sua menoridade, até prova em contrário, possuindo idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal.

A magistrada arbitrou a pena-base do furto acima do mínimo legal - 2 anos e 9 meses de reclusão, em face da existência de circunstância judicial que considerou negativa, qual seja, a culpabilidade.

Veja-se, a pena mínima do crime de furto qualificado é de 2 anos de reclusão, e a magistrada arbitrou a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão com fundamentação suficiente para manter esse entendimento, isso porque cabe ao magistrado por discricionariedade determinar o grau de aumento que dará em relação a cada vetor, sem que haja critérios objetivos para isso, podendo valorar mais negativamente um vetor em detrimento de outro.

Assim, ao considerar um vetor negativo o fez de acordo com os fundamentos apresentados de forma idônea, já que o planejamento realizado e considerado pela magistrada tornou a conduta do Apelante acima do homem médio, de acordo com o que foi explanado na sentença.

A magistrada ainda reconheceu a atenuante da confissão, porém, a compemsou com a
agravante da reincidência
, a qual foi contestada pela defesa.

Nesse ponto, não assiste razão ao Apelante, pois foi juntada aos autos sentença penal condenatória transitada em julgado em 03.05.2016 (fls. 37/40) e o crime foi praticado em 14.08.2016, ou seja, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, daí porque está comprovada a reincidência, cujos meios de prova não se resumem a uma certidão de não primarieade e sim todos os meios admitidos em direito.

No que tange ao
pedido de exclusão do repouso noturno
, fundamenta a defesa seu pleito no sentido de que o págrafo primeiro do art. 155 do CP refere-se ao caput, portanto, ao furto simples, não podendo ser aplicado ao furto qualificado, que está no parágrafo quarto do mesmo dispositivo legal.

Ocorre que o STJ possui entendimento diverso:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE DA CAUSA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO NOTURNO. VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 1º DO CP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável no crime de furto, tanto na modalidade simples quanto na qualificada. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(AgRg no REsp 1846782/DF, Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJ 17/12/2019).

Desta forma, comungo desse entendimento e mantenho a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP, pois aplicável a ambos os furtos.

Outrossim, a causa de aumento foi devidamente provada nos autos, já que o crime ocorreu às 2:30h da manhã e a esposa da vítima estava em casa dormindo, quando a vítima chegou, viu tudo revirado e logo depois avistou o Apelante fugindo com seus pertences. Daí porque não há qualquer dúvida em sua configuração.

Uma vez mantida a pena arbitrada, resta prejudicado o pedido de alteração do regime prisional.

Em sendo assim,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

8